Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO INCIDENTE. MOMENTO PARA ARBITRAMENTO. RECURSOS REPETITIVOS E SÚMULAS DO STJ.

1. O Distrito Federal insurge-se contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva, fixando honorários em favor do advogado do exequente.

2. Inexiste julgamento extra petita quando o juiz decide a matéria posta a exame, no caso, o arbitramento dos honorários, embora por fundamentação diversa daquela sustentada pela parte.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo afetado (REsp 1.134.186/RS) para os Temas 407, 409 e 410, firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei 11.232/2005, firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalece em favor do exequente os honorários inicialmente fixados. A consolidação desse entendimento deu origem às Súmulas 517 e 519 do STJ. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários. Contudo, tal fato não prejudica a obrigação do executado em pagar os honorários fixados no início da fase de cumprimento de sentença, mormente em razão de previsão no art. 85, § 1o, do CPC de 2015. A propósito, no REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, senão vejamos a tese fixada para o Tema 973: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”

4. Por outro lado, remansosa a jurisprudência segundo a qual os honorários advocatícios devidos ao exequente, no cumprimento de sentença, podem ser fixados no início ou até o fim dessa fase processual. Sucede que, na hipótese, não foram fixados honorários no início do cumprimento de sentença. Destarte, escorreita a decisão que arbitrou os honorários sucumbenciais.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.